Tribunal: TJPA
Processo: 0006126-86.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006126-86.2017.8.14.0040

RECORRENTE: BRENO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PARTICIPAÇÃO CONJUNTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NESTA FASE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Breno Costa de Oliveira da Silva contra sentença de pronúncia que o submeteu, junto ao corréu Jailton Cardoso de Oliveira, a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, pela morte de Warlen da Silva Reis, em razão de disparos de arma de fogo efetuados na direção da residência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para pronúncia do recorrente; (ii) avaliar se é cabível a desclassificação do crime para homicídio culposo por ausência de animus necandi; e (iii) decidir sobre a manutenção da qualificadora de motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia exige, nos termos do art. 413 do CPP, prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de juízo definitivo de certeza, bastando um juízo de prelibação.

4.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, relatório de levantamento de local de crime, solicitação de remoção/necropsia e outros documentos oficiais que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

5.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos sob contraditório, especialmente das testemunhas JULIANA MOURA BARBOSA e THAISSA BARBOSA OLIVEIRA, que relataram, em tese, a presença do recorrente no local dos fatos, bem como a motivação relacionada a desentendimentos com a vítima.

6.

O próprio recorrente admitiu ter ido à residência da vítima com o corréu e estar presente no momento dos disparos, reforçando a conexão subjetiva com o evento delituoso e a plausibilidade de atuação conjunta.

7.

A pretensão de desclassificação para homicídio culposo demanda certeza quanto à ausência de dolo, o que não se verifica nos autos, pois há elementos suficientes para submissão da análise ao Tribunal do Júri, inclusive quanto à possibilidade de dolo eventual ou coautoria.

8.

A exclusão da qualificadora do motivo fútil apenas é admissível se sua inexistência for manifesta, o que não ocorre neste caso. Os autos indicam que os disparos decorreram de desavença banal relativa à lanterna de veículo, o que justifica a submissão da qualificadora à apreciação do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, não se exigindo juízo definitivo sobre o mérito.

2.

A participação do recorrente no crime de homicídio qualificado deve ser analisada pelo Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos que a indiquem.

3.

A desclassificação para homicídio culposo ou o afastamento da qualificadora de motivo fútil é incabível na fase do art. 413 do CPP quando não for manifesta sua improcedência, sob pena de violação à competência constitucional do júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, IV, do CPP, interposto por BRENO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA, contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II, do Código Penal
, em concurso com o corréu JAILTON CARDOSO DE OLIVEIRA, pela morte de WARLEN DA SILVA REIS.

Consta da denúncia (ID 29839938) que, no dia 07/05/2017, à noite, na Rua Capalo, ao lado do único conjunto de prédios do bairro Parque dos Carajás, em Parauapebas/PA, os denunciados BRENO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA e JAILTON CARDOSO DE OLIVEIRA, em tese, agindo em concurso e munidos de arma de fogo, por motivo fútil, teriam efetuado disparos em direção ao interior da residência da vítima WARLEN DA SILVA REIS, através do portão metálico, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

A denúncia foi recebida em 18/04/2018 (ID 29839944).

Os réus foram citados (ID 29839947), tendo BRENO apresentado resposta à acusação (ID 29839948) e JAILTON feito o mesmo em peça apartada (ID 32897480).

Realizada audiência de instrução e julgamento, colheu-se em 25/01/2022 (ID 15005708) o depoimento das testemunhas THAISSA BARBOSA OLIVEIRA (informante) e JULIANA MOURA BARBOSA, em 16/02/2022 (ID 15005775), o depoimento da testemunha YANNA KALINE WANDERLEI DE AZEVEDO (Delegada de Polícia) e em 15/03/2022 (ID 15005822), a oitiva da testemunha ROSIEL CONCEIÇÃO DA SILVA, seguida do interrogatório dos acusados BRENO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA e JAILTON CARDOSO DE OLIVEIRA.

Em alegações finais, o Ministério Público (ID 15005892) pugnou pela pronúncia de ambos os acusados, nos termos da denúncia, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP).

A defesa de BRENO (ID 15005896) sustentou, em síntese, a ausência de animus necandi, alegando que teria ido à residência da vítima apenas para “conversar” sobre o dano causado à lanterna de seu veículo, atribuindo a JAILTON a exclusiva autoria dos disparos. Requereu a impronúncia, e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo (art. 121, § 3º, do CP).

A defesa de JAILTON (ID 15005915) também requereu a impronúncia, alegando não ter descido do veículo nem participado do ato, e, em caráter subsidiário, o afastamento da qualificadora.

Sobreveio sentença (ID 15005918), pela qual a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas pronunciou os réus BRENO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA e JAILTON CARDOSO DE OLIVEIRA como incursos no
art. 121, § 2º, II, do CP
, pela morte da vítima WARLEN DA SILVA REIS, mantendo a qualificadora de motivo fútil, e concedendo liberdade provisória a Jailton com medidas cautelares.

Inconformado, apenas BRENO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 15945773), alegando, em síntese a ausência de provas da sua participação dolosa no resultado morte, sustentando que não empunhou arma de fogo nem tinha intenção de matar, limitando-se a ir ao local para “cobrar” o conserto da lanterna do veículo, inexistência de liame subjetivo com o corréu para a prática do homicídio, pedido de impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria. subsidiariamente, desclassificação para homicídio culposo, ante a ausência de animus necandi.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20293477), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da pronúncia.

Distribuídos os autos a esta 3ª Turma de Direito Penal, coube-me a Relatoria.

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, ofertou parecer no sentido de que o recurso merece ser conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia, por entender presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, bem como não ser possível, nesta fase, a desclassificação para homicídio culposo nem o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade delitiva resta, em tese, comprovada através do boletim de ocorrência (ID 29839939, p. 9), da solicitação de remoção/necropsia (ID 29839939, p. 4), do relatório de levantamento de local de crime (ID 29839939, p. 10) e dos relatos testemunhais colhidos na fase policial e confirmados sob o crivo do contraditório em juízo.

Não há, pois, qualquer dúvida, nesta fase, quanto à ocorrência do resultado morte de WARLEN DA SILVA REIS, em decorrência de disparo de arma de fogo dirigido à sua residência.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório é suficiente, neste juízo sumário, para justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

O veículo Golf vermelho, apontado por vizinhos como aquele que, supostamente, rondava a residência da vítima e parou em frente à casa na ocasião dos fatos, foi identificado como sendo de propriedade do recorrente BRENO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA.

A testemunha JULIANA MOURA BARBOSA, vizinha do local, declarou em juízo que viu o carro vermelho rondando o quarteirão e parando em frente à casa da vítima, de onde desceram dois indivíduos que passaram a bater ao portão, chamando a vítima para sair, e, na sequência, ouviu disparos de arma de fogo, tendo observado perfurações no portão metálico.

A ex-namorada da vítima, THAISSA BARBOSA OLIVEIRA, informou que a vítima não aceitava o término do relacionamento e que, na véspera dos fatos, quebrou a lanterna do veículo Golf vermelho de Breno, por ciúmes, o que motivou desavença. Declarou, ainda, que, no dia do fato, Breno lhe telefonou afirmando que havia ido à casa de Warlen, acompanhado de um amigo, e que este amigo teria efetuado disparos contra o portão da vítima.

A Delegada de Polícia YANNA KALINE WANDERLEI DE AZEVEDO narrou em juízo que, no curso das investigações, apurou-se a ligação de Breno com Jailton e a informação de que o veículo Golf utilizado no evento pertencia ao recorrente, além de que Breno teria confirmado à ex-namorada, por telefone, a ida à casa da vítima acompanhado de um terceiro que efetuou os disparos.

O próprio recorrente, em interrogatório judicial, reconhece que foi, de fato, à casa de Warlen na data do crime, conduzia o veículo Golf vermelho, levou consigo Jailton, chamou a vítima ao portão para “conversar” sobre a lanterna quebrada e desentendimentos anteriores e que, durante essa situação, Jailton sacou a arma e efetuou disparos em direção ao portão.

Tais declarações, obtidas sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com as provas documentais e periciais produzidas nos autos, configurando lastro probatório mínimo apto a justificar a decisão de pronúncia.

Sustenta a defesa, subsidiariamente, que a conduta de Breno, no máximo, poderia ser enquadrada como homicídio culposo, por ausência de dolo e
animus necandi
.

A desclassificação, na fase do art. 413 do CPP, apenas se mostra possível quando a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que o fato não constitui crime doloso contra a vida ou que não houve intenção/assunção de risco em produzir o resultado morte.

No caso concreto, todavia, os elementos colhidos não afastam, de plano, a existência de dolo (direto ou eventual). Assim, não há como afirmar, com a segurança exigida para desclassificação, que o episódio se tratou de mero “excesso culposo” ou acidente. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88).

Ademais, no tocante à qualificadora do motivo fútil, inciso
II do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
essa foi corretamente mantida, uma vez que há elementos que indicam a existência de motivo fútil.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que o gravame deve ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025